Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-54.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Consoante o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Sobre a questão já pontuou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material” (AgInt no REsp 1960174/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).
Dessa forma, HOMOLOGO a desistência expressada no id. n. 100053487, para que produza seus efeitos legais.
Intime-se. Cumpra-se.
Sendo desnecessário aguardar o prazo recursal, proceda-se a imediata baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator